Tribunal: TJBA
Processo: 8124466-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124466-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA BELOM

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, referente a contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento tácito de perícia grafotécnica e documentoscópica; (ii) estabelecer se ficou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes e se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento de perícia grafotécnica e documentoscópica foi formulado após o prazo adequado para especificação de provas, quando a parte já havia requerido apenas prova testemunhal e a instrução processual já havia sido encerrada, configurando preclusão consumativa.

4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A instituição financeira comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação mediante apresentação da proposta de empréstimo devidamente assinada pela parte autora, cuja assinatura coincide com aquela lançada na procuração outorgada aos próprios patronos nos autos.

6. Restou demonstrado documentalmente que o valor contratado foi efetivamente transferido para a conta bancária da apelante, que recebeu e dispôs dos recursos disponibilizados, sem proceder à devolução ou depósito judicial dos valores.

7. A circunstância de a parte ter recebido e utilizado os valores em sua conta bancária, sem questionamento administrativo imediato, constitui elemento probatório de manifestação de vontade e plena ciência da contratação realizada.

8. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verosimilhança de suas alegações, não se prestando a amparar pretensões desprovidas de suporte fático ou probatório.

9. A aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço ou vício capaz de gerar dano ao consumidor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão consumativa do direito de requerer perícia grafotécnica quando a parte, intimada a especificar provas, requer apenas prova testemunhal e posteriormente, após o encerramento da instrução, formula novo pedido de produção de prova pericial. 2. Comprovada a existência e regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante apresentação de proposta assinada, comprovante de transferência dos valores e utilização do crédito disponibilizado pelo consumidor, não há direito à declaração de inexistência do débito, à restituição de valores descontados ou à indenização por danos morais. 3. O recebimento e a utilização de valores decorrentes de empréstimo consignado, sem devolução imediata ou questionamento administrativo, constitui elemento probatório da manifestação de vontade e regularidade da contratação.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 370 do Código de Processo Civil; art. 6º, VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; TJ-BA, Apelação nº 80187343920238050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8124466-77.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
RITA BELOM
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)